Tribunal: TJES
Processo: 5004729-15.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004729-15.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENACAR VEICULOS LTDA
RECORRIDO: ADRIANO SOUZA DE MELO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE FÁTICA OU TÉCNICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO QUINQUENAL. BEM DURÁVEL. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, por preencher os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ADRIANO SOUZA DE MELO em face de RENACAR VEICULOS LTDA, em que narra a parte autora que comprou dois veículos da ré, contudo, sofreu com danos materiais e morais em razão dos reparos eis que os automóveis apresentaram defeitos em um curto espaço de tempo.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

4. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por ADRIANO SOUZA DE MELO, para:

a) CONDENAR a parte requerida RENACAR VEÍCULOS LTDA – ME ao pagamento da quantia de R$ 30.119,41 (trinta mil, cento e dezenove reais e quarenta e um centavos), a título de danos materiais, corrigidos pelo IPCA e com incidência de juros de mora pela SELIC a partir de cada desconto, de forma simples, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil), cabendo à parte requerente, ao início da fase de cumprimento, proceder ao somatório mediante simples cálculos aritméticos, não havendo que se falar, por conseguinte, de capítulo de sentença ilíquido em situações que tais). Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente (descontado da SELIC vigente na respectiva competência) a partir de cada desconto indevido;

b) INDEFERIR o pedido de indenização por danos morais.

Irresignada a ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte autora apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Com relação à preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, suscitada em sede recursal, entendo não merecer acolhimento. Isso porque a complexidade capaz de afastar a competência do microssistema dos Juizados deve ser aferida à luz do objeto da prova, especialmente quando houver necessidade de dilação probatória que exija a produção de prova técnica ou pericial de elevada complexidade.

No caso em exame, contudo, verifico que a controvérsia pode ser suficientemente dirimida com base no acervo documental já constante dos autos, revelando-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, permanece hígida a competência do Juizado para o processamento e julgamento da presente demanda.

Não há que se falar em prescrição do direito do consumidor no presente caso, uma vez que o objeto da demanda não é a substituição do produto ou o abatimento do preço — hipóteses que atrairiam o prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor —, mas sim a indenização por danos materiais decorrentes dos sucessivos reparos realizados pelo consumidor em razão de defeitos apresentados no bem.

Trata-se, portanto, de pretensão de natureza indenizatória, sujeita ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme estabelece o art. 27 do CDC. Assim, o direito do consumidor permanece hígido, sendo plenamente cabível a reparação pelos prejuízos sofridos.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que embasaram a formação do convencimento do presente juízo.

Aplicam-se, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Os fatos narrados pelo consumidor são dotados de evidente verossimilhança (IDs 15886794 e seguintes), uma vez que se referem a defeitos reiterados em automóvel — bem de natureza durável, cuja expectativa razoável é de funcionamento contínuo e seguro por período considerável.

É incompatível com a normalidade que um veículo, adquirido com legítima expectativa de qualidade e confiabilidade, apresente falhas recorrentes que comprometam seu uso regular. Tais circunstâncias demonstram a plausibilidade das alegações do consumidor.

O recorrente não assiste razão em suas alegações, uma vez que não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Limitou-se a apresentar meras afirmações genéricas e desprovidas de lastro probatório, não logrando demonstrar que os defeitos apontados pelo consumidor decorreram de mau uso, desgaste natural ou qualquer outra causa que afastasse sua responsabilidade.

Ademais, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, compete ao fornecedor suportar o ônus da prova quanto à inexistência de defeito ou à culpa exclusiva do consumidor, especialmente em relações de consumo em que há manifesta hipossuficiência técnica e informacional da parte autora.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)